Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO – PRISÃO DOMICILIAR – REITERADAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO MÉDICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
A inércia superior a 1 mês quanto à juntada de relatório médico do preso, contaminado pela Covid-19 e integrante do grupo de risco, possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que temporariamente. Ordem concedida.